Tribunal: TJDFT
Processo: 0729143-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0729143-84.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. A autora agrava do ato judicial da 2a Vara Cível de Águas Claras (Proc. 0703489-65.2024.8.07.0010 – id 200013160), que, em demanda indenizatória, por força do CPC 486, § 2o, intimou-a a comprovar, no prazo de 15 dias, o recolhimento das custas inerentes ao processo idêntico no 0700093-50.2024.8.07.0020, extinto sem julgamento do mérito, em razão de sua desistência, e salientou que naqueles autos não foi comprovada sua hipossuficiência, sendo condenada ao pagamento das custas. Inicialmente requer sua gratuidade de justiça, reafirmando sua hipossuficiência e defende a adequação do recurso, na forma do CPC 1.015, V. Alega, em suma, que no processo 0700093-50.2024.8.07.0020 foi beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão de trânsito em julgado daqueles autos, sendo, portanto, incabível a exigência de comprovação do pagamento daquelas custas. Requer a tutela de urgência para concessão da gratuidade de justiça e subsidiariamente a atribuição do efeito suspensivo, até julgamento do AGI. 2. Concedo a gratuidade, pois o contracheque de mai/24 comprova salário líquido de R$ 1.506,75 (id. 61563147), restringindo-a, porém, ao presente recurso, sem prejuízo da sua eventual ampliação, a critério do Juízo a quo, ao processo principal, onde a matéria ainda não foi decidida. O ato judicial que intima a autora para pagamento das custas de anterior processo, extinto sem julgamento do mérito, em razão da desistência da demandante, apesar de ter sido denominado equivocadamente “Decisão Interlocutória” pelo Juízo a quo, carece de conteúdo decisório e, por isso, é irrecorrível. Somente após o referido pagamento ou o transcurso in albis do prazo assinalado, haverá decisão quanto ao recebimento ou não da inicial do processo principal e quanto à eventual concessão da gratuidade de justiça. Ainda que assim não fosse, não há cogitar na hipótese de cabimento do recurso com fundamento no CPC 1.015, V, pois o pedido de gratuidade de justiça, no processo principal, não foi apreciado pelo Juízo a quo. Logo, é inadmissível o presente recurso. 3. Não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Preclusa, dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 22 de julho de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator